Tribunal: TJDFT
Processo: 0701600-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. PROPRIEDADE DE TERCEIROS. BENFEITORIAS. PRESUNÇÃO DE PERTENCIMENTO AOS PROPRIETÁRIOS. PROVA CONTRÁRIA. INEXISTENTE. PENHORA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que determinou o levantamento de penhora nos autos do Cumprimento de Sentença
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir é cabível o levantamento da penhora outrora efetuada nos autos em análise.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É incabível a penhora sobre bens de propriedade de terceiros alheios à execução.
3.1. No caso dos autos, houve a indicação, como garantia do contrato firmado, das benfeitorias edificadas sobre os bens imóveis indicados. Ocorre que, mesmo antes da constituição das benfeitorias, os imóveis já haviam sido alienados a terceiros.
3.2. Nos termos do art. 1.253 do CC, “Toda construção ou plantação existente em um terreno presume-se feita pelo proprietário e à sua custa, até que se prove o contrário.”
4. Os agravantes aceitaram como garantia da dívida imóveis que sequer eram de propriedade dos devedores e não diligenciaram minimamente para verificar a viabilidade da futura constrição, pois não consta da matrícula do imóvel que o terreno pertence aos devedores ou que a edificação decorre do exercício do direito de superfície.
5. Considerando que há presunção legal de que a edificação existente no terreno foi feita pelo proprietário e que os agravantes não demonstraram de forma cabal que ela foi feita pelos devedores e lhes pertence, a penhora deve ser levantada, já que recai sobre bem de terceiro que não é parte nos autos.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 79, 1.253 e 1.369.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1901355 de relatoria do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa na 6a Turma Cível.